Tribunal: TJBA
Processo: 8066224-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066224-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASA BELA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME

Advogado(s)
:
JOAO ADRIANO FERREIRA SANTOS NAJAR

AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS, DANIEL GATZK DE ARRUDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DE IMPULSO DO DENUNCIANTE. DADOS CADASTRAIS E CUSTAS FORNECIDOS PELA PARTE AUTORA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pela empresa Ré contra decisão interlocutória que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento securitário, indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora contratada pela demandada. O Juízo
a quo
fundamentou o indeferimento na inércia da denunciante em fornecer o endereço atualizado da litisdenunciada para citação. A Recorrente sustenta que, não obstante sua momentânea inatividade, a própria Autora (seguradora sub-rogada) peticionou nos autos informando o endereço correto da denunciada e recolhendo as custas necessárias para o ato citatório, o que viabiliza o prosseguimento do feito com a intervenção de terceiro.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se a verificar a correção da decisão que indeferiu a denunciação da lide com base na inércia da parte denunciante, desconsiderando que a parte adversa (Autora) supriu a falta, fornecendo os dados e meios necessários para a efetivação da citação da litisdenunciada.

III. Razões de decidir

3.
A sistemática processual civil vigente é norteada pelo princípio da cooperação (art. 6º do CPC), que impõe a todos os sujeitos do processo, inclusive ao magistrado, o dever de colaborar para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva, em tempo razoável.

4.
No caso concreto, constata-se que a Autora, interessada na celeridade e na eficácia da tutela jurisdicional, promoveu voluntariamente a indicação do endereço atualizado da seguradora denunciada, bem como efetuou o pagamento das custas pertinentes à diligência citatória.

5.
O indeferimento da intervenção de terceiro, amparado exclusivamente na inércia da parte que a requereu, configura formalismo excessivo quando os autos já contêm os elementos indispensáveis à realização do ato processual, fornecidos pela parte contrária. A decisão recorrida, ao
desconsiderar
o saneamento do vício pela atuação colaborativa da Autora, atenta contra a economia processual e a instrumentalidade das formas.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A inércia da parte denunciante em promover a citação da litisdenunciada não autoriza o indeferimento da intervenção de terceiro quando a parte adversa, em atitude colaborativa, fornece o endereço atualizado e recolhe as custas necessárias para a realização do ato, devendo-se privilegiar a economia processual e o aproveitamento dos atos."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 125, II e 334.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento 8066224-89.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura como Agravante
ASA BELA TRANSPORTES E TURISMO EIRELI - ME
e como Agravada
HDI SEGUROS S.A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

,

Des. MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça